Tribunal: TCU
Processo: 040.449/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2002/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.449/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Clara Belleza dos Santos (XXX.206.417-XX); Cleide Maria Ferreira de Lima (XXX.725.787-XX); Jusifina Furtado Rocha (XXX.912.503-XX); Luiz Clovis de Freitas (XXX.557.717-XX); Manasses Lauriano de Franca (XXX.131.514-XX); Maria da Conceição Ferreira Santos e Lima (XXX.773.771-XX); Neusa Maria de Oliveira Lucas (XXX.022.488-XX); Regina Celia Vieira de Andrade (XXX.962.957-XX); Robson Jorge Bezerra (XXX.534.004-XX); Tomaz Alves de Carvalho Neto (XXX.929.813-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.